Tribunal: TJES
Processo: 0019206-66.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019206-66.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO TELES GONCALVES

APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em face do acórdão que acolheu preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo réu em Ação Reivindicatória, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à alegada desnecessidade da produção de prova testemunhal, por já ter sido colhida em Embargos de Terceiro apensados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não aproveitar prova testemunhal produzida em processo conexo e, em consequência, determinar a reabertura da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado considerou expressamente a existência de prova testemunhal produzida nos Embargos de Terceiro, mas concluiu que tal prova não supre o direito do réu à produção probatória nos autos da ação reivindicatória, por ele não ter integrado formalmente aquele outro processo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. Inexiste omissão ou contradição no julgado. A tese da embargante foi enfrentada de forma fundamentada, com base no devido processo legal e nas garantias constitucionais, sendo legítima a decisão que determinou a anulação da sentença para assegurar a produção de provas relevantes pelo réu.

6. A insurgência da embargante traduz nítido inconformismo com o conteúdo do julgado, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

7. A mera intenção de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de vício na decisão, não autoriza a modificação ou integração do julgado, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

1. A reapreciação de prova produzida em outro processo, com vistas à sua aplicação automática em demanda distinta, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, não supre a necessidade de instrução probatória própria.

2. Não configura omissão ou contradição a decisão judicial que, mesmo ciente de prova colhida em processo conexo, determina a reabertura da instrução para assegurar direitos fundamentais da parte adversa.

3. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; TJES, Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018, DJE 23.11.2018; TJES, ED nº 0000542-90.2014.8.08.0046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.06.2019, DJE 05.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS
(Apelada) em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade de votos, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo ora Embargado para anular a r. sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

Em suas razões recursais (ID 7674301), a Embargante alega, em síntese, que o acórdão seria omisso e contraditório. Sustenta que a anulação da sentença para produzir prova testemunhal sobre quem exercia a posse do imóvel litigioso seria desnecessária, uma vez que tal prova já foi produzida nos autos dos Embargos de Terceiro em apenso (nº 0027868-82.2015.8.08.0048). Argumenta que os feitos deveriam ser julgados em conjunto, aproveitando-se a prova lá colhida, a fim de evitar a repetição de atos processuais e o atraso no andamento do feito. Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a modificação do julgado.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (ID 11358410), pugnando pela rejeição do recurso. Alega que os embargos são meramente protelatórios e visam rediscutir o mérito da decisão. Reforça que não foi parte formal no processo de Embargos de Terceiro e que vincular a presente demanda àquela prova, sem lhe garantir o direito de produzir as suas, configuraria nova mácula ao contraditório e à ampla defesa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pela
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS
(Apelada) em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade de votos, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo ora Embargado para anular a r. sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

Em suas razões recursais (ID 7674301), a Embargante alega, em síntese, que o acórdão seria omisso e contraditório. Sustenta que a anulação da sentença para produzir prova testemunhal sobre quem exercia a posse do imóvel litigioso seria desnecessária, uma vez que tal prova já foi produzida nos autos dos Embargos de Terceiro em apenso (nº 0027868-82.2015.8.08.0048). Argumenta que os feitos deveriam ser julgados em conjunto, aproveitando-se a prova lá colhida, a fim de evitar a repetição de atos processuais e o atraso no andamento do feito. Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a modificação do julgado.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (ID 11358410), pugnando pela rejeição do recurso. Alega que os embargos são meramente protelatórios e visam rediscutir o mérito da decisão. Reforça que não foi parte formal no processo de Embargos de Terceiro e que vincular a presente demanda àquela prova, sem lhe garantir o direito de produzir as suas, configuraria nova mácula ao contraditório e à ampla defesa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A DEVIDA PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DEVIDA PRODUÇÃO DAS PROVAS PLEITEADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1. Apesar de não haver dúvida quanto ao dever do julgador indeferir a produção de provas inúteis, ou aquelas meramente protelatórias (CPC, art. 370), é sabido que deverá o julgador franquear a possibilidade de produção de prova necessária para comprovar suas alegações.

2. Existindo alegação controversa, pertinente e relevante, deve ser garantido o direito à produção de prova. Outra, aliás, não é a relação do art. 369 do aludido
Codex
, segundo o qual, “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem propiciar à parte a possibilidade de produzir as provas pleiteadas, situação verificada nos autos.

4. Preliminar acolhida para anular a sentença. Recurso provido.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Uma simples leitura do voto condutor do acórdão embargado revela que a existência dos Embargos de Terceiro (nº 0027868-82.2015.8.08.0048) foi expressamente mencionada e considerada na análise do caso. Consta claramente no julgado:

"Ressalto que, paralelamente à tramitação destes autos, foram ajuizados Embargos de Terceiro pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Eldorado, tombados sob o nº 0027868-82.2015.8.08.0048. Naqueles autos, a referida Igreja discutiu a preservação de sua posse no imóvel em comento em face a Apelada, sendo deferida e produzida prova testemunhal, na qual, segundo o apelante, demonstrou efetivamente que a congregação Ministério Eldorado exercia a posse do bem".

Desta forma, não há que se falar em omissão. A questão foi devidamente registrada e ponderada. O que se observa é uma nítida discordância da Embargante com a tese jurídica adotada por esta Câmara, que, mesmo ciente da prova produzida no feito conexo, entendeu por bem anular a sentença para garantir ao Embargado, réu na ação reivindicatória, o seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

A decisão de anular o julgado não se deu por desconhecimento da outra demanda, mas pela convicção de que o julgamento antecipado da lide, que resultou em condenação do réu, sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova "indispensável para o desfecho do processo", configura inequívoco cerceamento de defesa.

Conforme ressaltado nas contrarrazões do Embargado, este não foi parte formal naqueles Embargos de Terceiro. Assim,
a pretensão da Embargante de "aproveitar" a prova lá produzida, suprimindo a instrução neste feito, implicaria violação ao devido processo legal, pois vincularia o destino do réu a uma prova sobre a qual ele não pôde exercer plenamente seu direito de defesa nestes autos
.

A busca pela celeridade e economia processual, embora desejável, não pode se sobrepor a garantias constitucionais tão basilares. O acórdão embargado, ao anular a sentença, privilegiou o justo processo, assegurando que a decisão de mérito seja proferida somente após a colheita de todas as provas essenciais à elucidação dos fatos controvertidos.

Vislumbra-se, portanto, que pretende a embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar